Tribunal: TJSP
Processo: 3001663-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
r – Pedido não apreciado – Apresentação posterior de toda a documentação necessária – Inexistência de comportamento buscando se isentar ao cumprimento da obrigação, ou recalcitrância intencional do ente público, a justificar a manutenção da condenação – Decisão reformada para afastar a multa cominatória - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001663-59.2025.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
CUMPRIMENTO de sentença proferida em ação coletiva promovida pela apeoesp – PROCESSO No 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual em terem o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Dificuldade dos exequentes em obterem os informes de rendimentos para elaboração da

Ementa:
CUMPRIMENTO de sentença proferida em ação coletiva promovida pela apeoesp – PROCESSO No 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual em terem o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Dificuldade dos exequentes em obterem os informes de rendimentos para elaboração da planilha de cálculo - Obrigação de apresenta-los, assumida pela Fazenda Pública em acordo devidamente homologado nos autos do cumprimento coletivo de sentença – Intimação para apresentação sob pena de multa – MULTA COMINATÓRIA – Procuradora atuante no feito que justificou dificuldades na obtenção dos documentos, e requereu prazo suplementar – Pedido não apreciado – Apresentação posterior de toda a documentação necessária – Inexistência de comportamento buscando se isentar ao cumprimento da obrigação, ou recalcitrância intencional do ente público, a justificar a manutenção da condenação – Decisão reformada para afastar a multa cominatória - Recurso provido.